Tribunal: TJSP
Processo: 2213739-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos - TCRRS – Exceção prévia de executividade rejeitada – Constitucionalidade da taxa reconhecida pelo STF – Súmulas Vinculantes 19 e 29 – Decisão mantida – Recurso desprovido.